Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722533-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA MOREIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, REGINA MARIA MOREIRA D E C I S Ã O Considerando a notícia do falecimento da parte autora em 01/07/2025 (certidão de óbito em id 73715418), na forma do artigo 313, inciso I, parágrafo 1o, do CPC, suspendo o processo para que os herdeiros possam formalizar a sucessão no presente feito, observando-se o disposto nos artigos 688 a 692 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora